Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

2. Inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar de busca e apreensão à comprovação da localização do bem alienado. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a exigência de prévia comprovação da localização do veículo.